Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704091-52.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: EMERSON BENEDITO DA COSTA, ELAINE DA COSTA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A agravante pleiteia a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários e ressarcimento das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando o pagamento se dá por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV); e (ii) estabelecer se há excesso de execução que justifique a inversão dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia acerca do excesso de execução foi afastada, uma vez que as partes concordaram com o valor final apurado pela Contadoria Judicial (R$ 13.106,74), sendo a diferença em relação ao valor inicial (R$ 26,42) considerada inexpressiva, o que inviabiliza o reconhecimento de excesso de execução. 4. Quanto à fixação de honorários advocatícios, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando o pagamento se dá por RPV, ainda que não tenha havido impugnação, conforme precedentes citados (AgInt no REsp n. 2.051.999/SP e AgInt no REsp n. 2.035.442/SP). 5. O valor da execução enquadra-se no limite previsto pela Lei Distrital n. 6.618/2020 para RPV (20 salários-mínimos), o que justifica a fixação dos honorários advocatícios. 6. O argumento da agravante baseado no Tema Repetitivo no 1190/STJ foi afastado, pois a tese se refere a execuções não impugnadas, diferentemente do caso em análise, no qual houve impugnação rejeitada. 7. A alegação de inaplicabilidade de honorários com base no Tema 408/STJ não prospera, pois a decisão agravada fixou os honorários apenas após a rejeição da impugnação, em consonância com o disposto no art. 85, § 1o, do CPC. 8. Considerando a sucumbência recursal, foi determinada a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da execução, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É devida a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando o pagamento se dá por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), ainda que não tenha havido impugnação. 2. A concordância das partes quanto ao valor da execução, com diferença inexpressiva, afasta a alegação de excesso de execução e, por consequência, a inversão dos ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 7o e 11; CF/1988, art. 100, § 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-D; Lei Distrital n. 6.618/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.051.999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/8/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.035.442/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 6/3/2023; TJDFT, Acórdão 1839235, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 26/3/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer a inversão do ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. E, no que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027